Tribunal: TJDFT
Processo: 0701811-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIAS QUE NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS ALIMENTARES. APRESENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo excipiente contra decisão proferida nos autos de execução fiscal que rejeitou a exceção de pré-executividade por ele apresentada e indeferiu a tutela de urgência, mantendo o bloqueio de valores em suas contas bancárias. O agravante buscava a reforma da decisão para que fosse determinado o desbloqueio dos valores constritos, reconhecida a prescrição do crédito tributário, excluído do polo passivo da execução fiscal e determinada a apresentação do procedimento administrativo originário da dívida ativa pela Fazenda Pública. A decisão agravada manifestou-se apenas sobre a alegada impenhorabilidade dos valores e a necessidade de apresentação do auto de infração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há diversas questões em discussão: (i) saber se o agravo de instrumento deve ser conhecido em relação às matérias de ilegitimidade passiva, desconsideração do princípio da separação patrimonial e prescrição do crédito tributário, que não foram objeto da decisão agravada (ii) definir se os valores bloqueados em conta bancária do agravante são impenhoráveis por possuírem natureza alimentar e serem inferiores a 40 salários mínimos (iii) verificar se a Fazenda Pública está obrigada a apresentar o procedimento administrativo que deu origem à cobrança debatida juntamente com a Certidão de Dívida Ativa; e (iv) analisar a alegação de ocorrência da prescrição do crédito tributário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Quanto à admissibilidade, o agravo de instrumento deve ser analisado estritamente dentro dos limites da matéria apreciada e decidida na decisão agravada, sob pena de supressão de instância. Desse modo, as teses de ilegitimidade passiva e desconsideração do princípio da separação patrimonial, por não terem sido objeto de pronunciamento na decisão de origem, não podem ser conhecidas nesta sede recursal. A alegação de prescrição do crédito tributário, em que pese também não tenha sido objeto de análise na decisão agravada, deve ser conhecida, por se tratar de matéria de ordem pública.
4. No mérito, em relação à impenhorabilidade dos valores, a jurisprudência do STJ e do TJDFT tem admitido a mitigação da regra de impenhorabilidade de proventos de aposentadoria quando o montante bloqueado representa sobra na conta corrente, perdendo a natureza alimentar e integrando a reserva de capital do devedor. No caso concreto, as movimentações financeiras na conta do agravante demonstram diversos créditos e débitos, inclusive depósitos significativos posteriores ao recebimento da aposentadoria, indicando que o bloqueio incidiu sobre a sobra e outros valores depositados, afastando a natureza essencial da verba alegada e configurando abuso de direito ao se opor à penhora mantendo-se inadimplente.
5. No tocante à apresentação do procedimento administrativo, não há obrigatoriedade legal de que o exequente o apresente juntamente com a CDA, que goza de presunção de legitimidade, veracidade e liquidez, conforme o art. 204 do CTN e a Lei no 6.830/80. A prova inequívoca em contrário é ônus do executado, o que não se verificou no caso.
6. No que concerne à prescrição do crédito tributário, o agravante não comprovou de plano tal alegação na exceção de pré-executividade. Conforme a CDA, o débito foi constituído em 2008 e a execução fiscal ajuizada em 2010, dentro do prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN. A análise mais aprofundada da prescrição demanda contraditório e eventual dilação probatória, não cabendo em sede de exceção de pré-executividade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Conheço parcialmente do recurso e, na sua extensão, nego-lhe provimento. Julgo prejudicado o agravo interno.
Tese de julgamento: “1. O agravo de instrumento não pode conhecer de matérias não analisadas na decisão agravada, sob pena de supressão de instância. 2. A impenhorabilidade de proventos de aposentadoria pode ser mitigada quando o valor bloqueado representa sobra na conta corrente ou decorre de depósitos posteriores, perdendo a natureza alimentar e configurando abuso de direito a sua alegação para obstar a execução fiscal. 3. A Fazenda Pública não está obrigada a apresentar o procedimento administrativo originário da dívida ativa juntamente com a Certidão de Dívida Ativa (CDA), que goza de presunção de legitimidade. 4. A alegação de prescrição do crédito tributário, quando não comprovada de plano na exceção de pré-executividade e dependente de análise probatória, não pode ser acolhida nesta via estreita.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e X, art. 1.019, I; CTN, arts. 174, 204. Lei no 6.830/80.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.230.060/PR, 2a Seção, rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, DJe 28.04.2014. STJ, AgInt no AREsp 1783548/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 19/08/2021. STJ, REsp n. 1.120.295/SP, sob o rito dos repetitivos (Tema 383). TJDFT, Acórdão 1280096, 07194960720208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. TJDFT, Acórdão 1789995, 07206809020238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 24/1/2024. TJDFT, Acórdão 1657996, 07340021720228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 13/2/2023. TJDFT, Acórdão 1720246, 0704731-26.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/06/2023, publicado no DJe: 05/07/2023. TJDFT, Acórdão 1649836, 07251137420228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no DJE: 24/1/2023. TJDFT, Acórdão 1660676, 07327151920228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 15/2/2023. TJDFT, Acórdão 1734917, 07109375620238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2023, publicado no PJe: 3/8/2023.